Tribunal: CARF
Processo: 10380.008894/2004-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008894/2004-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.368 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
ESPERANÇA AGROPECUÁRIA E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
PERC. REGULARIDADE FISCAL SÚMULA CARF 37. PROVA DA
REGULARIDADE FISCAL. NECESSIDADE.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção. Em tendo o contribuinte se desincumbido a contento do ônus da
referida comprovação, de se afastar o indeferimento do PERC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild.

Relatório
O feito encontra-se perfeitamente resumido até a fase de manifestação de
inconformidade no Relatório da autoridade julgadora de 1a. instância, de e-fls. 167 a 169, verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008894/2004-44
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008894/2004-44

“(...)
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório (fls.98/100), apresentada em 08/06/2005, que indeferiu seu
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC
referente ao exercício de 2002 por irregularidade tributária.
A interessada fez a opção em incentivos fiscais com aplicação no Fundo de
Investimentos do Nordeste - FINOR por meio da DIPJ 2002 em sua ficha 29 -
Aplicação em Incentivos Fiscais (fl.57).
(...)
Posteriormente, recebeu em 27/05/2004 (fl.29) o Extrato das Aplicações em
Incentivos fiscais (fl.25) com as seguintes ocorrências (11 e 14):
(...)
Referidas pendências foram relacionadas no relatório "Informações de apoio
para emissão de Certidão" - TRATANI, acostado às folhas 05 a 19, emitido
naquela mesma data - 30/09/2004.
Em 03/03/2005, a Delegacia da Receita Federal em Fortaleza emitiu o Termo de
Intimação - TIF n° 037 (fls.59/60) para que o contribuinte comprovasse a
regularidade compromissada por ocasião do PERC, por meio da apresentação
de Certidões de regularidade nele relacionadas. O Termo de Intimação foi
recebido pelo contribuinte em 14/03/2005 (fl.60).
Em 04/04/2005, em resposta ao TIF, o contribuinte apresentou Certidão
Negativo de Débito emitida pela Previdência Social (fl.81) e Certidão de
Regularidade do FGTS (fl.82), solicitando maior prazo para apresentação de
regularidade frente a PGFN, o que foi prorrogado até 25/04/2005.
Em 25/04/2005, foi elaborado novo relatório TRATANI (fls.83 a 96), onde se
verifica que vários débitos constantes do primeiro relatório que ensejaram o
extrato de divergências do FINOR continuavam em situação de cobrança,
ensejando a Informação Fiscal e o Despacho Decisório, de mesma data,
indeferindo o PERC do contribuinte (fls.98/100).
A motivação do indeferimento foi, portanto, a não apresentação das Certidões
atualizadas solicitadas, bem como a não regularização dos débitos constantes do
Relatório Tratani já referendado. Além disso, a autoridade fiscal identifica a
existência de pendências junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e a
Procuradoria Geral, registrados no CADIN - Cadastro de inadimplentes junto ao
Governo Federal à folha 97.
O Despacho decisório foi cientificado ao contribuinte em 13/05/2005 (fl.101).
Registre-se que o processo foi encaminhado, após decisão, a Seção de
Programação, Avaliação e controle da ação fiscal - SAPAC, que concluiu pela
não existência de interesse no prosseguimento da ação fiscal (fl.126).
Em 08/06/2005, o contribuinte apresenta Impugnação ao referido Despacho
Decisório com os seguintes argumentos, abaixo sintetizados:
1. Os sistemas de consulta da situação fiscal do contribuinte não traduzem a
real situação fiscal do contribuinte, em razão da inconstância das informações e
da existência de débitos cujos pagamentos sequer foram alocados;
2.
O único documento capaz de comprovar a regularidade é a Certidão
Negativa de Débitos;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008894/2004-44

3.
A Certidão Negativa de Débitos da impugnante encontra-se em processo
de regularização das pendências apontadas pelo Fisco, motivo pelo qual ele
deveria ter sido intimado para comprovar a sua regularidade em prazo razoável;
4.
As "pendências" junto ao CADIN originadas do IBAMA e PGF estariam
em fase de regularização mas não poderiam ser motivadoras do indeferimento
do PERC, porque não necessariamente vinculadas a tributos e contribuições
federais;
5.
Apresenta novo Certificado de Regularidade do FGTS (fl. 124), alegando
que a apresentação das demais é só "questão de tempo", pois esbarram na
burocracia exagerada de alguns órgãos;
6.
O indeferimento do PERC é inadmissível porquanto à época da decisão
os requerimentos administrativos que pugnavam pela regularidade das
pendências apontadas encontravam-se pendentes de análise, em processo de
renovação.
7.
Pleiteia, por fim, a prorrogação do prazo para solução de pendências
junto aos demais órgãos apontados, pedindo a nulidade e improcedência do
Despacho Decisório.
4. A impugnação foi julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a.
instância, na forma de Acórdão de e-fls. 166 a 172, cuja ementa e resultado são a seguir
transcritos, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2002
ORDEM DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE INVESTIMENTO. PERC /
FINOR. NECESSÁRIA REGULARIDADE FISCAL.
A concessão ou o reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal
relativo a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil
fica condicionada à comprovação, pela pessoa jurídica, à época da
formulação/opção do pedido, da quitação de tributos e contribuições federais, e
de inexistência de restrições junto ao CADIN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5. Cientificada a contribuinte da decisão de improcedência de sua impugnação em
15/06/2016 (e-fl. 175), a contribuinte apresentou, em 07/07/2016 (e-fl. 200), Recurso Voluntário
de e-fls. 177 a 191, onde, após defender a tempestividade do Recurso e traçar breve histórico
processual:
a) Cita que, conforme Súmula CARF n° 37, só pode ser exigida comprovação de
regularidade fiscal no período em que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
na qual se deu a opção pelo incentivo. Entende-se que, por se tratar de benefício, o art. 60 da Lei
n° 9.069/95 deve ser interpretado da forma mais benéfica ao contribuinte, transcrevendo a citada
Súmula, bem como a ementa de um dos seus precedentes;
b) Alega que o Recorrido, inclusive, concordou no sentido de que a comprovação
deve se reportar ao momento da opção pelo incentivo fiscal, para, a seguir, defender a
Recorrente que, diante da falta de definição legal expressa acerca do momento em que a
regularidade fiscal pode ser comprovada, vem sendo reconhecido ao contribuinte o direito de
realizar essa comprovação em qualquer fase do processo, em deferência ao princípio da verdade
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008894/2004-44

material que deve conduzir a atuação dos agentes públicos no Processo Administrativo, citando
Acórdão oriundo deste CARF neste sentido.
c) Ou seja, defende que a regularidade fiscal com vistas ao gozo do incentivo,
deveria ser averiguada em relação à data da apresentação da DIRPJ, onde o contribuinte
manifestou sua opção pela aplicação nos Fundos de Investimentos. Porém, uma vez admitido o
deslocamento do marco temporal para efeito de verificação da regularidade fiscal, há que se
admitir também novos momentos para o contribuinte comprovar o preenchimento do requisito
legal, dando-se a ele a oportunidade de regularizar as pendências enquanto não esgotada a
discussão administrativa sobre o direito ao incentivo.
d) Salienta que que a Empresa contribuinte já apresentou Certidão Negativa de
Débito emitida pelo INSS/Previdência Social (fl. 81), bem como Certidão de Regularidade do
FGTS (fls. 82 e 124), em dissonância ao afirmado pelo Recorrido.
e) Ainda, ressalta que o Relator e a Turma Julgadora, antes de proferir o Acórdão
recorrido, lavrado em resultado da sessão de julgamento ocorrida em 16/05/2016, sequer
providenciaram qualquer diligência para verificação da regularidade da Recorrente, o que se
constata pela verificação, através de consulta por acesso público à 'Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à Dívida ativa da União' em nome da
empresa Esperança Agropecuaria e Indústria Ltda., CNPJ: 06.385.934/0001-75, que fora emitida
em 25/04/2016 com validade até 22/10/2016, juntada aos autos após sua apresentação em sede
de julgamento (e-fls. 205/206);
f) Defende que como se lê da própria Certidão referida acima, a mesma é válida
para o estabelecimento matriz e suas filiais e refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da
RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do
parágrafo único do art. 11 da Lei no. 8.212, de 24 de julho de 1991, o que é mais que suficiente
para comprovar a regularidade de que trata o art. 60 da Lei no. 9.069, de 1995;
g) Neste sentido, a apresentação de Certidão é o meio mais apropriado para
comprovar a regularidade fiscal em virtude da inviabilidade, para o contribuinte de grande porte,
de manter-se com a situação fiscal imaculada a qualquer tempo, mesmo tendo-se o cuidado de
manter a atualização dos supostos débitos e a necessidade constante de liquidar as exigências
junto a todos os órgãos. Prova disso é que a ora Recorrente, encontra-se livre de qualquer
constrição quanto ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal -
CADIN, conforme consulta realizada em 01/07/2016, conforme extrato de e-fl. 09 de seu
Recurso;
h) Finaliza com tópico onde defende a necessidade de observãncia ao princípio da
verdade material, contendo citações doutrinárias e jurisprudência acerca do tema, defendendo ser
imperativo que se leve em conta a realidade dos fatos que indubitavelmente corroboram para o
deferimento do PERC relativo à aplicação em incentivos fiscais no ano-calendário de 2001,
exercício de 2002.
6. Assim, requer que que seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário,
para que seja deferido o PERC analisado no Processo n° 10380.008894/2004-44, e a consequente
emissão da Ordem de Emissão Adicional de Incentivos Fiscais - OEA, em favor do FINOR, em
nome da empresa. Protesta ainda, por provar o alegado por todos os meios e pela intimação na
pessoa de seu patrono
É o relatório.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008894/2004-44

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
7. Cientificada a contribuinte da decisão de improcedência de sua impugnação em
15/06/2016 (e-fl. 175), a contribuinte apresentou, em 07/07/2016 (e-fl. 200), Recurso Voluntário
de e-fls. 177 a 191. Assim, o pleito tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à intimação na pessoa do patrono
8. Na forma dos incisos I a III do artigo 23 do Decreto 70.235 de
06/03/1972 estabelece que as intimações no decorrer do contencioso administrativo
tributário federal serão realizadas diretamente ao sujeito passivo nas formas ali previstas,
não a seu advogado, inexistindo tampouco permissivo para tanto no Ricarf. Assim, não há base
legal para atendimento do pedido da contribuinte de intimação na pessoa de seu patrono.
Quanto ao mérito
9. Conforme informação fiscal de e-fls. 98/99, a fundamentação que levou ao
indeferimento do Pedido de Revisão de Ordem Fiscal baseou-se em: a) Vencimento da Certidão
Negativa de Regularidade do FGTS (e-fl. 82). b) Não apresentação de Certidão Negativa ou de
Certidão Positiva com efeitos de Negativa pela PGFN; c) Não solução de pendências junto á
RFB constantes de e-fls. 83 a 95; d) Existência de pendências junto ao IBAMA e à citada PGFN,
verbis:

(...)
5.Assim, foi intimada a empresa requerente, através do Termo de Intimaçãon° 037, de
03/03/2005, fl. 55, a apresentar Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa
emitida pela PGFN; Certidão Negativa do INSS; Certificado de Regularidade doFGTS e
regularizar quaisquer pendências existentes na SRF.
5.1.A contribuinte apresentou em 04.04.2005 Certificado de Regularidade do FGTS-CRF
(vencido em 14.04.2005), fls. 78, e Certidão Negativa de Débito de INSS, fls. 77. Foi
concedida a prorrogação do prazo até 25.04.2005 para apresentação dos demais
documentos solicitados e reapresentação das certidões já vencidas.
5.2 Terminado o prazo o contribuinte não compareceu a este Seort/DRF/F© com as
certidões solicitadas, nem solucionou as pendências existentes nesta Secretaria da
Receita Federal, conforme se verifica pelos relatórios de fls. 79 a 92.
5.3 A requerente apresenta, ainda, pendências junto ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e a Procuradoria Geral, conforme relatório CADIN do sistema SISBACEN
EMFSR de fl. 93.
(...)”.

10. Todavia, a motivação para a manutenção do indeferimento pelo Acórdão :
recorrido passou a se limitar a: a) Inexistência de CND junto à PGFN/RFB e b) existência de
pendências acerca do CADIN, verbis (e-fl. 172):
“(...)
Considerando que o contribuinte não apresentou a Certidão de Regularidade
fiscal junto a PGFN e a Previdência social; não regularizou a totalidade
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.368 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008894/2004-44

dos,débitos relacionados constantes no próprio PERC, e não regularizou sua
situação junto ao CADIN, deve ser mantido o indeferimento do PERC
determinado pelo Despacho Decisório à folha 96 expedido pela Delegacia da
Receita Federal em Fortaleza CE.
(...)”

11. A Recorrente logrou êxito em; a) demonstrar a sua regularidade fiscal perante
o INSS, já durante o processo administrativo fiscal (e-fl. 81); b) demonstrar a inexistência de
pendência atual junto ao Cadin (cf. tela anexa ao seu Recurso Voluntário) e c) Demonstrar,
adicionalmente, prova de sua atual regularidade fiscal junto à RFB (que atualmente abrange os
débitos existentes junto a Previdência Social), através de documento de e-fls. 205/206
12. Analiso. Acerca da matéria, assim estabelece a Súmula CARF n° 37:
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME n° 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
13. Assim, acede-se à Súmula supra, reconhecendo-se a possibilidade de
comprovação da regularidade fiscal no momento da opção em qualquer momento processual.
inclusive através de certidão de regularidade posterior à data da opção;
14. Destarte, uma vez que a Súmula, reitere-se, não faz qualquer exceção à
possibilidade de comprovação de tal regularidade através de juntada de documentos mesmo já
em sede de apreciação de Recurso Voluntário e tendo sido juntados aos autos, pela Recorrente,
elementos que demonstram sua regularidade fiscal e quitação de débitos junto ao CADIN no
curso deste PAF, voto, firme na referida Súmula no. 37, por dar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital